Tribunal: TJDFT
Processo: 0723941-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723941-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDES CASTELO CADETE, ELAINE BALBINO DOS SANTOS AGRAVADO: SANDRA VIEIRA CADETE SIMOES, ROSANE VIEIRA CADETE MENEGUZZO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Eurípedes Castelo Cadete e Elaine Balbino dos Santos em face de decisão (ID 60181864) que, nos autos da Ação de Imissão de Posse movida por Sandra Vieira Cadete e Rosane Vieira Cadete Meneguzzo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Réus. Nas razões recursais (ID 60179350), os Requeridos aduzem fazer jus à gratuidade de justiça, tendo juntado a simples declaração de pobreza para essa finalidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/15. Sustentam que o Sr. Eurípedes é irmão das Agravadas e que ele e a esposa, a Sra. Elaine, se encontram em situação de hipossuficiência, em parte, pelo fato de todo o patrimônio do pai falecido ter sido doado às Requeridas, apontando existir controvérsia sobre o referido negócio jurídico em outra demanda, ainda pendente. Informam que a esposa se dedica exclusivamente ao lar e que o Sr. Eurípedes trabalha como instalador de aparelhos de ar-condicionado e equipamentos correlatos, o que lhe confere parcas rendas, mormente diante da deficiência auditiva da qual ele padece. Alegam terem sido juntados ao processo principal todos os documentos exigidos pela MM. Magistrada a quo, cumprindo a determinação de demonstrar a mencionada hipossuficiência. Registram que as carteiras de trabalho deles não dispõem de informações sobre vínculos empregatícios desde 2013 e que as faturas de cartão de crédito revelam pequena movimentação, a indicar serem usuários com capacidade financeira e de consumo extremamente reduzida. Assinalam que a empresa aberta para a prestação de serviços autônomos demonstra que as operações bancárias ali empreendidas são modestas e que o valor do Simples Nacional recolhido na condição de microempresário era de R$ 76,60 (setenta e seis reais e sessenta centavos), a revelar a diminuta capacidade econômica do 1o Agravante. Aduzem que a r. decisão impugnada, que se fundamentou em consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) violou o art. 10 do CPC/15, além de padecer de ausência de fundamentação. Acrescentam que a existência de saldo em caderneta de poupança no valor de R$ 19.030,65 (dezenove mil, trinta reais e sessenta e cinco centavos) não poderia impedir a concessão do benefício, mormente se considerado o único modesto patrimônio deles. Requerem, assim, que lhes seja concedida a gratuidade de justiça. A parte Agravante não trouxe o pagamento do preparo, em razão do referido pedido apresentado no recurso. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, consoante se depreende da própria narrativa contida nas razões do Agravo de Instrumento, embora os Agravantes tenham juntado ao processo principal a carteira de trabalho deles, sem informação de vínculos empregatícios atuais (IDs 197873469 e 197873468), faturas de cartão de crédito (IDs 197873473, 197873474 e 197873476) e extratos bancários tanto pessoais quanto da pessoa jurídica que administram (IDs 199335117, 199335112, 199335113, 199335114, 197876276, 197876277 e 197876278), nos quais não se constatam expressivas movimentações, eles não refutam a existência de conta bancária com valores significativos, consoante se observa aos IDs 199335118, 199335119 e 199335122 do feito principal. A movimentação bancária deles, com valores que excedem R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consoante se extrai dos extratos acostados aos IDs 199335118, 199335119 e 199335122, no processo principal, não se enquadra no conceito de hipossuficiência, a ponto de alcançar a concessão do benefício da gratuidade de justiça pretendido, sob risco de subversão de finalidade da norma de regência. Registre-se ainda que os Agravantes foram intimados para juntarem documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência (ID 197198461, na origem), mas não informaram as contas apontadas pelo Juízo. Acrescente-se que, de acordo com o disposto no art. 99, § 2o, do CPC/15, o juiz não está vinculado de forma obrigatória à presunção da alegada declaração de insuficiência de recursos e nem depende da manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, de modo que, em análise perfunctória da matéria, não se vislumbra a violação ao art. 10 do CPC/15. Destarte, os elementos coligidos aos autos não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas. Como se infere, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos dos Agravantes para arcarem com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, deverão os Agravantes, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator